Tribunal: TJSP
Processo: 0001361-24.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE O LIVRAMENTO CONDICIONAL – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – ACOLHIMENTO – Reabilitação de falta disciplinar ainda não ocorrida, restando comprovada a ausência de mérito para a concessão do livramento condicional diante do mau comportamento carcerário - Agravo provido para cassar a decisão agravada.